Tribunal: TJBA
Processo: 8122158-63.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8122158-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GCET NO PATAMAR DE 125%. INGRESSO NA RESERVA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR QUE JÁ RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULA 271/STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação ordinária ajuizada por militar estadual transferido para a reserva, visando à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à CET no patamar de 125% sobre o soldo de 1º Tenente PM, referentes ao período anterior à impetração de mandado de segurança no qual o direito já havia sido reconhecido com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de cobrança, em ação ordinária, das parcelas remuneratórias anteriores à impetração de mandado de segurança que reconheceu o direito material, bem como a impossibilidade de rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada.

III. Razões de decidir: O reexame necessário é cabível como condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública. O direito à percepção da CET no patamar de 125% já foi reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão em ação de cobrança, sob pena de ofensa à coisa julgada. A limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança à data da impetração não impede a cobrança, por ação própria, das parcelas pretéritas, conforme entendimento consolidado na Súmula 271 do STF. Inexistindo lapso temporal superior a cinco anos entre a aquisição do direito e a impetração do mandado de segurança, não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento: “É admissível a ação ordinária de cobrança para percepção de parcelas remuneratórias anteriores à impetração de mandado de segurança que reconheceu o direito material, sendo vedada a rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8122158-63.2024.8.05.0001
, em que figuram como remetente o
6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR– BAHIA
, e como interessados WALTER ARAÚJO NERY e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA